Tribunal: TJMT
Processo: 1007095-20.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007095-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA PAULA FOLHA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 710.528.101-44 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTES ADICIONAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, sendo de rigor o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por dano material e dano moral, em virtude de cobrança indevida de pacotes adicionais na fatura da promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

CONDENAR
a reclamada que se abstenha de incluir na fatura da autora a cobrança de pacotes adicionais de internet ou quaisquer outros serviços não contratados pela reclamante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 em caso de descumprimento.

CONDENAR
a reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

CONDENAR
a reclamada a restituir o valor das cobranças indevidas nas faturas objeto da ação (08 e 09/2019), que correspondem ao valor de R$ 86,86 (oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos),
na forma simples
, o qual deverá ser corrigido monetariamente INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir do desembolso.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a Recorrida procedeu com a contratação de pacotes adicionais de
internet
, o que onerou seu plano. Sustentou, ainda, que não há que se falar em dano moral, visto que os supostos danos relatados pela parte Recorrida são fatos corriqueiros, tratando-se de mero aborrecimento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral a, alternativamente, reduzir o
quantum
fixado.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte Recorrente a necessidade de reforma da sentença a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a situação vivenciada pelo Recorrido não passa de mero dissabor.

Considerando o recurso interposto pela parte Recorrente, entendo que a sentença deve ser reformada, pois, de fato, não restou comprovada qualquer violação a direito da personalidade a reclamar a imposição de indenização por dano moral.

Cumpre ressaltar que dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

No caso, apesar de não ter havido a juntada de contrato e ter restado devidamente comprovada a ocorrência de cobranças indevidas nas faturas dos meses de agosto/2019 e setembro/2019, vejo que a promovente não comprovou que realizou reclamação administrativa, posto que não juntou nenhum protocolo na inicial.

A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021